Tribunal: TJPA
Processo: 0823095-88.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823095-88.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: H-BIO SERVICOS E COMERCIO LTDA, UBIRATAN PINON FRIAS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. ERRO GROSSEIRO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que rejeitou embargos de declaração, ao fundamento de ausência de cabimento e inaplicabilidade da taxatividade mitigada.

2.

O agravante sustenta a existência de conteúdo decisório relevante e urgência, em razão de determinação de apresentação da via original de título, pleiteando o conhecimento do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita embargos de declaração; (ii) se incide, no caso, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (iii) se há urgência apta a afastar a inadequação da via recursal eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que rejeita embargos de declaração não possui autonomia decisória, limitando-se a integrar ou aclarar o julgado, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.
5. A tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) exige demonstração concreta de urgência ou risco de inutilidade do julgamento futuro, o que não restou evidenciado.
6. O eventual prejuízo decorre da decisão originária, passível de impugnação por via adequada, não havendo risco de dano irreparável.
7. A interposição de recurso manifestamente incabível caracteriza erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita embargos de declaração, por ausência de autonomia decisória. 2. A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC exige demonstração concreta de urgência, não se aplicando a alegações genéricas de prejuízo. 3. A utilização de via recursal manifestamente inadequada configura erro grosseiro e impede a fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988 (taxatividade mitigada).

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo Interno
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Conheço
do presente recurso, pois preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, pelo que passo a apresentar relatório e voto.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática que
não conheceu do Agravo de Instrumento
, por ausência de cabimento.

A decisão recorrida, lançada ao id 31424893, deixou de conhecer do Agravo de Instrumento ao fundamento de que a insurgência foi manejada contra decisão que rejeitou embargos de declaração, a qual não possui natureza interlocutória autônoma e não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, sendo inaplicável, no caso concreto, a tese da taxatividade mitigada, ante a ausência de urgência ou risco de inutilidade do julgamento em sede de apelação, configurando, ademais, erro grosseiro .

Em suas razões recursais (id 31629083), o agravante sustenta
que
a decisão agravada adotou interpretação restritiva do art. 1.015 do CPC, em desacordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, que consagra a taxatividade mitigada;
que
a rejeição dos embargos de declaração, no caso concreto, possui efeito decisório relevante, pois manteve determinação que impõe ônus processual excessivo consistente na apresentação da via original do título;
que
há urgência e risco de prejuízo irreparável, uma vez que a exigência compromete o acesso à justiça e o regular prosseguimento da execução;
que
, por tais razões, seria cabível o agravo de instrumento, afastando-se a conclusão de erro grosseiro. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para que seja admitido o agravo de instrumento, ou, subsidiariamente, o julgamento do mérito recursal pelo colegiado .

Não constam contrarrazões nos autos.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a verificar se merece reforma a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, especificamente quanto ao cabimento do agravo de instrumento contra decisão que rejeita embargos de declaração; quanto à incidência da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988 do STJ); e quanto à existência, ou não, de urgência apta a justificar o manejo da via recursal eleita.

Pois bem.

A decisão agravada assentou-se em três fundamentos centrais: a rejeição de embargos de declaração não possui conteúdo decisório autônomo; não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC; e a inexistência de urgência a justificar a aplicação da taxatividade mitigada .

O agravante, por sua vez, pretende afastar tais fundamentos ao argumento de que a decisão embargada produziu efeitos concretos gravosos e que há urgência apta a justificar o cabimento do agravo de instrumento.

Não lhe assiste razão.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispondo:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...)

Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, tenha firmado a tese da taxatividade mitigada, admitindo o agravo de instrumento quando houver
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação
, tal mitigação não autoriza a interposição indiscriminada do recurso. Exige-se demonstração concreta de situação excepcional.

No caso em exame, o recurso originário foi interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, circunstância que, como bem destacado na decisão agravada, não ostenta autonomia decisória, limitando-se a integrar ou aclarar o julgado anterior.

A alegação de que a rejeição dos embargos teria mantido decisão que impõe a apresentação da via original do título não altera essa conclusão. Isso porque tal exigência decorre da decisão primária, sendo plenamente possível sua rediscussão em sede de apelação, sem demonstração de prejuízo irreparável.

Nesse ponto, mostra-se correta a conclusão da decisão agravada ao afirmar que
o prejuízo alegado pelo agravante decorre da decisão original (...) e não da decisão que rejeitou os aclaratórios
.

Quanto à alegada urgência, observa-se que o agravante não demonstrou, de forma concreta, a inutilidade do exame da matéria em momento oportuno, limitando-se a invocar genericamente a existência de ônus processual.

Tal circunstância, por si só, não configura situação excepcional apta a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

Por fim, correta também a conclusão quanto à caracterização de erro grosseiro, uma vez que a utilização de via recursal manifestamente inadequada impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

Belém, 07/05/2026